Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709234-30.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO SA LEITAO FIUZA LIMA RECORRIDO: ANDRE LUIZ RODRIGUES DE LIMA DECISÃO Após o indeferimento do pedido anterior de Id. 55323981, a patrona Dr. Ynara vem requerer novamente a retirada do presente processo de pauta, sob o argumento de que viajará no dia da sessão presencial/sustentação oral e que comprou sua passagem aérea antes da intimação da pauta, conforme documentos ora juntados. Ocorre que, pelo que se verifica dos autos, a passagem aérea em questão foi emitida na data 25/01/2024, isto é, no mesmo dia em que houve a intimação da pauta da julgamento (Id. 55067311) e o pedido de sustentação oral realizado pelas patronas do recorrente (Id. 55183536). Dessa forma, não possui razão a peticionante quando defende que adquiriu os bilhetes antes de ser intimada da pauta, uma vez que tudo ocorreu exatamente no mesmo dia, oportunidade em que a passageira poderia inclusive ter solicitado o cancelamento das passagens aéreas sem qualquer penalidade. Ademais, reforço que, como já advertido na decisão anterior, o recorrente possui duas patronas cadastradas nos autos, Dra. Ynara e Dra. Géssica, de forma que se uma decidir viajar a outra poderá realizar a sustentação oral presencial, não havendo prejuízo para a parte. Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de retirada do processo de pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora